Tribunal: TJSP
Processo: 2257606-07.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r. decisão que determinou a penhora e transferência do valor bloqueado, intimando a devedora para impugnação, no prazo de quinze dias. Cumprimento de sentença para cobrança de dívida condominial. Intimação da agravante, para pagamento, por edital. Atuação da Defensoria Pública como curadora especial. Bloqueio online de R$ 1.608,77. Pedido

Ementa:
Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r. decisão que determinou a penhora e transferência do valor bloqueado, intimando a devedora para impugnação, no prazo de quinze dias. Cumprimento de sentença para cobrança de dívida condominial. Intimação da agravante, para pagamento, por edital. Atuação da Defensoria Pública como curadora especial. Bloqueio online de R$ 1.608,77. Pedido liberatório fundado na impenhorabilidade do art. 833, inciso X, do CPC/15 (poupança inferior a quarenta salários mínimos). Determinada a apresentação de extratos bancários contemporâneos à constrição, a Defensoria Pública disse não dispor de meios para atender a ordem judicial. Após a r. decisão recorrida, o incidente prosseguiu, na origem, com apresentação de impugnação pela agravante, representada por advogado particular. Renovada a ordem de apresentação de extratos bancários, a Defensoria Pública requereu sua exclusão do feito, o que foi deferido. Como tais extratos ainda não foram apresentados, pela agravante, na origem, não houve decisão a respeito do desbloqueio por impenhorabilidade. Prematuridade recursal. Conquanto o bloqueio online tenha sido temporariamente convertido em penhora, nada ainda foi decidido a respeito da impenhorabilidade do valor constrito, pois pende o julgamento da impugnação apresentada, na origem, por advogado particular. Qualquer decisão deste E. TJSP, neste momento, a respeito da impenhorabilidade, ensejaria violação ao princípio do duplo grau, que veda a supressão de instância. Decisão mantida. Agravo de instrumento desprovido.